Tribunal: STF
Processo: ACO 236
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
- ESCAPA À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO
SUA JURISPRUDÊNCIA, A AÇÃO INTENTADA CONTRA ESTADO-MEMBRO, OU
AUTARQUIA SUA, POR AUTARQUIA FEDERAL DOTADA DE REPRESENTAÇÃO EM SEU
TERRITÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DE ORIGEM.